Tribunal: TJMT
Processo: 1009261-57.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1009261-57.2021.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE GUARANTÃ DO NORTE
IMPETRANTE(S): PAULO ROBERTO DA SILVA MARQUEZINI – DEF. PÚBLICO
PACIENTE(S): WEVERTON WINER VIANA DA SILVA
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de WEVERTON WINER VIANA DA SILVA contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, nos autos de incidente processual (NU 1001275-82.2021.8.11.0087), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas - art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 - (www.tjmt.jus.br).
O impetrante sustenta que: 1) o paciente é usuário de drogas e estaria no local da apreensão apenas para buscar seus pertences; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 3) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente (ID 8874998), com documentos (ID 88749980/ID 88749998).
Relatos.
O Juízo da 1a Vara da Comarca de Alta Floresta, durante o plantão judiciário do dia 2.5.2021, a requerimento do Ministério Público de primeiro grau, converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:
“[...] Extrai-se o seguinte do laudo preliminar de constatação de drogas: 03 (três) porções pequenas de substância análoga maconha, envolta em plástico, pesando juntas aproximadamente 6,4 gramas, 01 (uma) porção média de substância análoga a pasta base de cocaína, envolta em plástico, pesando aproximadamente 4,3 gramas, 03 (três) porções pequenas análogas a pasta base de cocaína, envolta em plástico, pesando juntas aproximadamente 1,9 gramas, 02 (duas) porções pequenas de substância análoga a cocaína, envolta em plástico, pesando aproximadamente 1,0 gramas e 01 (uma) porção grande de substância análoga a maconha, envolta em plástico, pesando aproximadamente 51,7 gramas. (sic.)
Salienta -se que ambos produtos foram encontrados na residência do flagranteado. Cumpre rememorar que a quantidade de substâncias análogas a maconha e cocaína são de quantidade considerando, sendo pouco paupável que sejam apenas para uso próprio.
Se não bastasse isso, o histórico geral do flagranteado não lhe é favorável, vez que em consulta aos antecedentes do flagranteado, conforme dados juntados nos autos. O flagranteado tem condutas voltadas a ilicitude e, por isso, não é de se descartar neste momento de análise em cognição sumária, que o flagranteado adquiriu as drogas para a mercância ilícita, demonstrando que há uma possibilidade considerável de que o flagranteado em liberdade, retorne a praticar outros crimes. Nessa linha de raciocínio, o enunciado n° 6 do TJMT reza que: [...]
Não obstante a isto, o crime de tráfico de drogas é uma questão de saúde pública, na qual a comunidade sofre direta e indiretamente, haja vista que àqueles que as usam abalam seu sistema imunológico e destroem aos poucos sua vida, sendo que seus familiares e entes queridos forem por reflexo ao ver alguém querido entrar nesta vida sem volta. Aliás, em localidades em que o tráfico de drogas se afora o índice de criminalidade tende a crescer, tendo em vista que em muitas ocasiões, quando o usuário não tiver mais condições de arcar com seu vício, poderá praticar ilícitos como furtos ou roubos, tudo para sustentar o vício, isto em um cenário mais otimista, pois há diversos dados de que há crimes contra a vida que são cometidos em decorrência do mercado de entorpecentes, como em casos de dívidas, por exemplo. [...]
Ante o exposto, HOMOLOGO o flagrante e CONVERTO - O na PRISÃO PREVENTIVA de Weverton Winer Viana da Silva com fundamento no artigo 312 do CPP.” (Tibério de Lucena Batista, juiz de Direito – ID 88749980).
Pois bem.
Considerada a investigação em curso, a análise da condição de usuário/negativa de autoria retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de HC, consoante premissa do c. STJ, in verbis: “No procedimento do habeas corpus, não se permite a produção de provas, tendo em vista que essa ação constitucional deve ter por objeto sanar ilegalidade verificada de plano” (AgRg no HC 472.683/SC, Relator: Min. Nefi Cordeiro - 10.2.2020).
Sublinhe-se o Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal: “Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”.
Por sua vez, a decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente em tráfico de drogas, extraídos das apreensões de 4 (quatro) porções de pasta-base de cocaína, com peso de 6,2g (seis gramas e dois decigramas), duas porções de cocaína com peso de 1g (um grama), e 4 (quatro) porções de maconha, pesando 58,10g (cinquenta e oito gramas e dez decigramas), na residência em que o paciente estava, a indicou que pertenceria a Lucas Fernando Formigher, após tentativa de abordagem pelos policial militares [Warley de Morais Oliveira e Jean Marcelo de Campos] de duas pessoas que estavam em frete ao local e fuga para o interior da casa, bem como na sua reiteração delitiva, visto que registra condenações definitivas por roubo majorado pelo concurso de pessoas e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (SEEU NU 0002787-64.2014.8.11.0087).
A natureza e diversidade [cocaína e maconha], somadas à reiteração delitiva, justificam a segregação cautelar para a garantia da ordem pública (STF, HC 135.418, Rel. Min. Gilmar Mendes; STF, HC 135.105, Rela. Mina. Cármen Lúcia; STF, HC no 137558AgR - Relator: Min. Roberto Barroso - 13.3.2017; STJ, HC 638.738/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 29.3.2021).
Destaca-se o Enunciado Criminal 6 deste e. Tribunal:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”
No tocante às medidas cautelares, verifica-se que o paciente foi preso em flagrante por tráfico de drogas [em 2.5.2021], após ter sido beneficiado com a progressão ao regime semiaberto, cujas condições, dentre as quais “não praticar crime”, foram impostas no dia 12.5.2020 (SEEU NU 0002787-64.2014.8.11.0087).
Ao caso, aplicável o seguinte aresto deste e. Tribunal:
“A reiteração no cometimento de infrações penais, especialmente no curso da execução penal, reveste-se de relevante reprovabilidade e mostra-se incompatível com a concessão da liberdade provisória com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.” (RSE no 143169/2016 - Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 17.11.2016)
Sendo assim, em análise perfunctória, as cautelares alternativas não se mostram suficientes para preservar a ordem pública da reprodução de fatos criminosos, diante da prisão durante cumprimento de pena em regime semiaberto.
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, COMUNIQUE-SE ao Juízo singular sobre esta impetração, facultadas informações, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 2 de junho de 2021.
Des. MARCOS MACHADO